Tribunal: TJSP
Processo: 2111980-83.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão – Ausência de vícios no v. acórdão embargado – Matérias aventadas no recurso que foram enfrentadas de forma clara o bastante para garantir o julgamento do mérito sem os vícios apontados pelo embargante – Mero inconformismo - Caráter infringente do recurso – Impossibilidade – Prequestionamento - Embargos rejeitados.